Tribunal: TJSP
Processo: 1000814-06.2018.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Tratamento "home care". Falha na prestação do serviço. Abusividade configurada. Aplicação do CDC. Inteligência da Súmula 608 do STJ. Indenização moral. Ocorrência. Valor fixado em R$ 75.000,00. Minoração cabível para R$ 10.000,00. Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.